Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0718925-39.2021.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Adriana de Moura Nardelli Pinto Apelado: Fernando Penetta Gonçalves Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriana de Moura Nardelli Pinto contra a sentença (Id. 32518745) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Na origem a ora apelante ajuizou ação (Id. 32518723) contra seu ex-cônjuge, Fernando Penetta Gonçalves, com o intuito de suspender o cumprimento de sentença proferida nos autos de processo de divórcio consensual. A autora pretendeu sustar o cumprimento da obrigação de pagar as parcelas mensais relativas a empréstimo bancário celebrado à época da subsistência de seu vínculo conjugal, prevista no acordo submetido à homologação pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras na ação de divórcio. Alegou a existência de graves dificuldades financeiras para cumprir a obrigação assumida e requereu, além da repactuação da dívida por meio de novo plano de pagamento, a suspensão do cumprimento de sentença promovido por seu ex-cônjuge. O Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, antes mesmo de determinar a citação, extinguiu o processo nos moldes do art. 485, incisos IV e VI, do CPC (Id. 32518745). Primeiramente, o Juízo singular ressaltou a ausência das hipóteses legais que autorizam a suspensão do cumprimento de sentença, ou seja, a convenção das partes (art. 313, inc. II, ou art. 922, ambos do CPC) e a inexistência de bens penhoráveis do executado (art. 921, inc. III do CPC). O Juízo singular também ressaltou que mesmo nessas situações a suspensão somente poderia ser determinada pelo órgão jurisdional que preside a fase de cumprimento de sentença, tendo ressaltado que o acolhimento do requerimento suspensivo violaria os termos da sentença respectiva. Em suas razões recursais (Id. 32518748) a apelante sustenta que não foi analisada, pelo Juízo sentenciante, a aplicabilidade, ao caso, da Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e dispôs a respeito da prevenção e do tratamento que deve ser dado às situações de superendividamento, alegando que essa disciplina normativa deveria ser estendida aos não consumidores. Também defende a presença da legitimidade ad causam das partes; do interesse processual, em razão da necessidade e da adequação do provimento jurisdicional postulado, e, finalmente, da possibilidade jurídica do pedido, diante da ausência de vedação da pretensão pelo ordenamento jurídico. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial pelo Juízo singular, com o subsequente prosseguimento do curso processual. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (Id. 32518744). Sem contrarrazões, pois o réu não foi citado. É a breve exposição. Decido. O recurso não deve ser conhecido. A apelante busca a reforma da sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Convém anotar inicialmente que embora a demandante tenha defendido, em sua petição inicial, a aplicabilidade, ao caso, da Lei no 14.181/2021, o Juízo singular não estava obrigado a enfrentar o tema por ocasião da sentença. Não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros meios de fundamentação a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. No caso em exame o Juízo da causa extinguiu o processo sem adentrar na discussão a respeito do mérito da aplicabilidade, ou não, da Lei no 14.181/2021, por ter encontrado outros fundamentos de ordem processual capazes de justificar a extinção da demanda nos moldes do art. 485, incisos IV e VI, do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício: “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (Acórdão n. 1348878, 07075688120198070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021). Ademais, é importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. Incumbe ao recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso, embora a apelante tenha procurado demonstrar a presença da legitimidade ad causam, do interesse processual e da possibilidade jurídica do pedido, nada argumentou a respeito da incompetência do Juízo sentenciante para examinar o requerimento de suspensão do cumprimento de sentença. Assim, a recorrente também deveria ter articulado seus argumentos no sentido de demonstrar o desacerto do entendimento manifestado pelo Juízo singular ao decidir que “em todas as situações a suspensão deve ocorrer por determinação do juízo onde tramita o cumprimento de sentença, sendo defeso a este juízo decidir sobre a questão” (Id. 32518745), o que não foi, no entanto, procedido. Verifica-se ainda que nada foi argumentado pela apelante a respeito do fundamento decisório relacionado à violação da coisa julgada, igualmente utilizado na sentença recorrida. Na presente hipótese a impugnação deficiente dos fundamentos da sentença é suficiente para que seja obstada a admissibilidade e o processamento do recurso. Com efeito, o eventual acolhimento dos argumentos recursais expostos pela apelante não teriam o condão de assegurar o pretendido curso do processo originário, ou seja, de alterar o resultado do julgamento, pois ainda subsistiriam outros óbices que não foram objeto de insurgência na apelação. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indevido conhecer de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva), não se enquadrando, ainda, nas hipóteses previstas no art. 1.009, §1o, do CPC. 2. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de não conhecimento do apelo. 3. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 4. Encontrando parte das razões recursais totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo quanto aos argumentos inaptos a combater o decisum. 5. Em ação de reparação por danos morais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1350245, 07109083320198070004, Relatora: ANA CATARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste interesse recursal em pedido já deferido em primeira instância. No caso, o Agravante requer a inversão do ônus da prova, porém, o juiz de origem analisou e deferiu a inversão probatória. 2. Acerca da dialeticidade, o STJ firmou entendimento no sentido de "inepta a alegação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que, em tese, os argumentos da sentença" REsp 1320527/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012). 3. De acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem dialogar com os fundamentos da sentença. 4. No caso, não se verifica impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença - inexistência de falha na prestação do serviço. 5. Recuso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1300557, 07024354620198070008, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 23/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1389600, 00427340620148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 2/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. O reconhecimento de sentença ultra petita não resulta na sua anulação, mas tão somente no decote do que foi concedido a mais do que o postulado. 4. Tendo em vista o empenho e a atuação exitosa dos patronos/apelados, na ação de revisão de aluguel (n. 0033129-02.2015.8.07.0001) ajuizada em favor da ré/apelante, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 20%, como decidiu o juízo a quo. 5. Apelação conhecida em parte, e parcialmente provida." (Acórdão no 1381509, 07363524320208070001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Examinem-se, no mesmo sentido, a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. 1. O recurso cabível contra a decisão que, acolhendo exceção de pré-executividade, põe fim ao processo é a apelação. 2. Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 209349/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, publicado no DJe em 27/11/2015) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) No mesmo sentido, observe-se a seguinte ementa oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.